Tribunal: TJDFT
Processo: 0717868-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMPRESARIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DISTRITAL. AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA. CONTROLE ACIONÁRIO MINORITÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA E DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL. REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE E PERIGO DA DEMORA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A ASSINATURA DE CONTRATO DEFINITIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal tem por cerne aferir o fumus boni iuris e o periculum in mora no concernente à tese de inobservância dos requisitos legais – autorização legislativa e deliberação da assembleia geral – no negócio jurídico de participação da sociedade de economia mista distrital em instituição financeira privada, para fins de tutela de urgência voltada à suspensão da assinatura do contrato definitivo.
2. A participação acionária de sociedade de economia mista em sociedade empresarial privada é prima facie sujeita à autorização legislativa, conforme disposição consagrada no artigo 37, inc. XX, da CF/88 (reproduzido no artigo 19, inc. XIX, da LODF).
3. A aquisição de parcela do controle acionário de empresa privada por sociedade de economia mista, representativa de vultoso investimento, atrai a incidência do art. 256, I, c/c art. 136, V, da Lei n. 6.404/1976 (Lei das Sociedade por Ações), que sujeita o negócio jurídico à deliberação da Assembleia Geral, que não pode ser suprida pela deliberação do Conselho de Administração (art. 2o, § 3o, da Lei n. 13.303/2016).
4. Diante do prenúncio de incorporação da instituição financeira privada ao conglomerado prudencial liderado pela sociedade de economia mista distrital, prevista como objetivo fulcral nas tratativas para a aquisição da parcela do controle acionário, avista-se elevada plausibilidade na tese do MPDFT ao defender que a participação da empresa estatal na sociedade privada se sujeita aos requisitos legais de autorização legislativa e deliberação da assembleia geral, de modo a preconizar a suspensão da assinatura do contrato definitivo enquanto se aguarda o deslinde da contenda submetida ao juízo por meio de ação civil pública.
5. Recurso interposto pelo Distrito Federal conhecido e não provido.